Tribunal: STF
Processo: RHC 201636
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto em favor de Kaique Fernandes Bonfim contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 141.068/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra que negou provimento a recurso em habeas corpus interposto por KAIQUE FERNANDES BONFIM, preso cautelarmente em 1º/9/2020, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objetivando a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - HC n. 2241674-42.2020.8.26.0000. 
    Nas razões do presente recurso, alega, em síntese, ausência de fundamentação para a preventiva, baseada unicamente em critérios genéricos, e preenchimentos dos requisitos para aguardar o desfecho do processo em liberdade. 
    Prossegue dizendo que, mesmo condenado, o Paciente fará jus à substituição de sua eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não havendo razão para que responda a todo o processo criminal preso. 
    Destaca as qualidades pessoais do recorrente, sustentando a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Destaca, ainda, que o agravante não detinha grande quantidade de droga. 
    Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão, ou seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado. 
    É o relatório. ” (eDOC 4, p. 93)
    Interposto agravo regimental, foi negado provimento.
    Daí a impetração do presente writ.
    Na oportunidade, a defesa requer “a concessão de liberdade provisória”. (eDOC 4, p. 108)
    Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso. (eDOC 7)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Na espécie, o impetrante pretende que o paciente seja posto em liberdade, ao argumento de que “a manutenção de medida segregatória carece de fundamentação necessária, porquanto até o presente momento NINGUÉM apresentou quaisquer elementos ou circunstâncias de perigo a ordem social, nem, tampouco, de afetação ao regular seguimento do feito”. (eDOC 4, p. 101)
    Destaco, assim decidiu o STJ:
    “Como se pode observar, pelos trechos acima transcritos a preventiva do recorrente foi decretada e mantida para garantir a ordem publica, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de drogas – 1,756Kg de maconha – além de ter sido demonstrada a periculosidade social do acusado, evidenciada pela propensão para a prática de delitos (condenação anterior por roubo e existência de processo em curso para apurar tráfico e associação para o tráfico). 
    As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade”. (eDOC 4, p. 96) 
    Conforme se vê, colhe-se dos autos que a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o paciente é reincidente.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente